Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-57.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-57.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 042.689.381-68 (EMBARGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, IMPROCEDEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA

CONTRADIÇÃO

– INEXISTÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS BANCOS
QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC),
mas o mero inconformismo
d
a parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável,
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1006797-57.2021.8.11.0001
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s
interposto
s

pel
o
Embargante
e pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e manteve a sentença
que concluiu pela
responsabilidade
solidária
da
s instituições
bancária
s
quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que comete
ram.

O
embargante sustenta, em síntese, a exist
ência de contradição no acórdão, salientando que
impor qualquer responsabilidade
ao BANCO SAFRA S/A é
irrazoável
,
visto que
apenas o Banco Bradesco foi
responsável pela contratação suspostamente fraudulenta.

Realça que
não há qualquer participação
do BANCO SAFRA S/A
n
o
processo, não podendo a instituição
responder de
forma solidária por eventual fraude que possa ter ocorrido n
a
transação de portabilidade que é de exclusiva responsabilidade do Bradesco.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou resposta aos Embargos Declaratórios, requere
ndo o desprovimento do recurso
por ser meramente protelatório.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de
contradição no acórdão
, pois, a seu sentir,
impor qualquer responsabilidade ao BANCO SAFRA S/A
seria

irrazoável
, visto que apenas o Banco Bradesco foi responsável pela contratação suspostamente fraudulenta
,
o v. acórdão devidamente pontuou
que,
“
t
odos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC
”
.

Além disso,
o julgado devidamente
esclareceu que
“
o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação compete a todas as instituições financeiras envolvidas no compartilhamento de dados bancários. Logo, tanto o banco de origem quanto a instituição de destino, ao integrarem uma operação de portabilidade, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços, responsabilizando-se até que a operação se aperfeiçoe com a extinção do contrato original e a formação definitiva do novo contrato.
”

Assim,
d
a simples leitura das ponderações do recurso,
entendo que
não há nenhuma contradição a ser
sanada
, restando
nítido
o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual

os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração
da contradição apontada,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo
BANCO SAFRA S/A
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024